Tribunal: STF
Processo: Rcl 64228
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lorenzo Schnorr Fornari formalizou reclamação na qual afirma que a autoridade apontada como reclamada deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante. 



    É que a leitura das informações prestadas pela autoridade reclamada (eDoc 10) revela que não houve desrespeito ao paradigma invocado nesta reclamação. A falta do pedido na origem caracteriza a ausência de aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. Cito o seguinte trecho (com meus grifos):



    Entendendo, assim, não ter sido feita, no decisum referido, qualquer ressalva quanto aos documentos existentes nos autos dos mencionados expedientes, cujo acesso devesse permanecer indisponível aos causídicos, causou estranheza a alegação trazida de que há documentos e procedimentos inacessíveis à defesa, questão que esta Relatoria entendeu dever ser levada, inicialmente, ao conhecimento do Juízo de origem, pois, ao que indicam os elementos trazidos, trata-se de inobservância, pelo cartório, da decisão proferida pelo Magistrado.



    Embora não se extraia da decisão proferida pelo Juízo de origem a necessidade de juntada de procuração em todos os expedientes vinculados ao feito principal, certo é que não houve indeferimento de acesso por aquele Juízo, razão pela qual entende-se, mais uma vez, não haver o apontado constrangimento ilegal.



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    Desse modo, não vislumbro qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação.



    3. Ante o quadro, nego seguimento a presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente